Tribunal: TJSP
Processo: 1002794-98.2020.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Prestação de serviços. Água e esgoto. Ação de cobrança. Inadimplemento de faturas de consumo vencidas de jan/2015 a jan/2017. Sentença de procedência. Recurso da autora. Insurgência quanto ao índice dos juros moratórios incidentes sobre o débito e quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Sujeição, por previsão contratual, às normas vigentes expedidas pela ARSESP,

Ementa:
Prestação de serviços. Água e esgoto. Ação de cobrança. Inadimplemento de faturas de consumo vencidas de jan/2015 a jan/2017. Sentença de procedência. Recurso da autora. Insurgência quanto ao índice dos juros moratórios incidentes sobre o débito e quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Sujeição, por previsão contratual, às normas vigentes expedidas pela ARSESP, dentre as quais a Deliberação n°106/2009, que prevê, em seu art. 79, que "As faturas não quitadas até a data do seu vencimento, bem como as devoluções mencionadas no inciso II do art. 68, terão seus valores corrigidos e sofrerão acréscimo de juros de mora de até 0,033% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, sem prejuízo da aplicação de multa de 2% (dois por cento)". Necessidade de adoção da taxa de juros de 1% a.m., a qual, tendo sido expressamente convencionada, prevalece sobre a legal. Exegese do art. 406, caput, do CC. Verba honorária sucumbencial fixada na origem em 10% sobre o valor da condenação. Ocorre que, sendo diminutos os valores da condenação e da causa (de R$ 3.033,09 históricos, ambos), faz-se mesmo apropriada a fixação da verba honorária sucumbencial por apreciação equitativa, mas não no valor pretendido pela apelante (R$ 5.992,22), porquanto manifestamente excessivo. Adequada a verba equitativa de R$ 1.200,00, a qual, já considerando o trabalho adicional realizado em fase recursal (art. 85, §11, do CPC), remunera dignamente os patronos da autora e condiz com o tempo de tramitação do feito (ajuizamento em 27/08/2020), em observância aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC. Tabela da OAB que é de natureza orientadora.

Recurso parcialmente provido.